Tribunal: TJPA
Processo: 0007155-19.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007155-19.2007.8.14.0301

APELANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: ELIZABETH FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007155-19.2007.8.14.0301

APELANTE:
FÉNIX AUTOMÓVEIS LTDA

APELADA:
ELIZABETH FIGUEIREDO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– VÍCIO EM VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS MECÂNICOS APÓS POUCOS MESES DE USO – DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – GASTOS DECORRENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 10.000,00 –

PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

1 – N
a exegese do art. 18 do CDC, em se tratando de vício de qualidade do produto, há responsabilidade solidária do fabricante e da concessionária se o veículo novo, apresentar em seus primeiros meses de uso vício do produto capaz de reduzir substancialmente a segurança do bem, especialmente se tais vícios não forem solucionados pelo fornecedor em lapso temporal razoável.

Mérito

2 – Constado que o
veículo novo, apresentou poucos meses depois da compra, vários problemas mecânicos, cujo reparos realizados pela apelante, compreenderam o período de março a maio de 2006, consoante ordens de serviço de ID.
5083507
, exasperando, inclusive, o prazo insculpido no §1º do art. 18 do CDC, impõe-se a
reparação dos danos materiais, com a restituição dos valores gastos pela autora em decorrência da impossibilidade de usufruir do veículo.

3 – De igual modo, evidenciada a falha na prestação de serviços, ocasionando transtornos diversos a autora/apelada e, sobretudo, p
rivando o consumidor, que honrou com o pagamento acordado, da utilização do produto novo, recém adquirido
, o dano moral revela-se induvidoso e impõe reparação.

4 –
Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

5 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 de junho de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007155-19.2007.8.14.0301

APELANTE:
FÉNIX AUTOMÓVEIS LTDA

APELADA:
ELIZABETH FIGUEIREDO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
FÉNIX AUTOMÓVEIS LTDA
.
,
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada contra si por
ELIZABETH FIGUEIREDO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em sua exordial (ID.
5083506
), alegou a autora/apelada ter adquirido
em 23/11/2005, o veículo Ford/Fiesta, 1.6 Flex, Placa JVM-5959, que, entretanto, apenas um mês após teria apresentado problemas de ordem mecânica.

Afirmou, ainda, que após o surgimento dos vícios, teria procurado as requeridas (Fênix Automóveis Ltda., Ford Motor Company Brasil Ltda., e Porto Veículos) diversas vezes para solucionar os problemas, sem, contudo, lograr êxito, visto que até o ajuizamento da demanda, o automóvel continuaria inutilizável.

Pleiteou, assim, em tutela antecipada pela substituição do veículo por outro da mesma categoria; a inversão do ônus da prova; e, em decisão definitiva pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Juntou a autora, documento com escopo de subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID. 5083511), a requerida Fênix Automóveis Ltda., alegou, em suma, sua ilegitimidade passiva; e, no mérito, que inexistiria nexo causal entre sua conduta e os supostos danos sofridos pela autora, pugnando, assim, pela improcedência da exordial e a condenação da autora por litigância de má-fé.

A requerida Ford Motor Company Brasil Ltda., em contestação (ID. 5083512), alegou, em síntese, que teria realizado os reparos devidos no veículo, encontrando-se o mesmo em perfeito estado; bem como não haver dano material e moral a ensejar o dever de indenizar, pleiteando, a improcedência da exordial.

Em decisão de ID. 5083668, foi indeferido o pedido de tutela antecipada e designada audiência preliminar.

Em audiência de conciliação (ID. 5083671), restou infrutífera a tentativa composição.

O Laudo Pericial elaborado pelo perito nomeado pelo juízo foi juntado no ID. 5083687.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
5083696)
, que, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial para condenar as requeridas
Fênix Automóveis Ltda., e Ford Motor Company Brasil Ltda., ao pagamento de danos materiais relativos aos gastos com transporte e estacionamento do veículo durante o período em que este ficou inutilizável; bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou ainda as requeridas ao pagamento das custas processuais divididas em partes iguais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, as requeridas
Ford Motor Company Brasil Ltda
(ID.
5083697) e Fênix Automóveis Ltda (ID. 5083698), opuseram, respectivamente, embargos de declaração, que foram acolhidos em parte pelo juízo primevo no ID. 5083699, para, basilarmente, fixar os danos materiais no montante de R$ 5.163,00 (cinco mil, cento e sessenta e três reais).

Inconformada, a requerida
FÉNIX AUTOMÓVEIS LTDA.,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5083700
).

Alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, visto não teria fabricado tampouco vendido o veículo, mas apenas atendido a autora/apelada para a realização de vistoria e de reparos no automóvel.

Aduz, no mérito, que sua conduta em relação a autora/apelada sempre teria se pautado em atos lícitos, não tendo praticado qualquer conduta danosa a recorrida.

Argumenta que inexistindo ato ilícito, restaria ausente requisito indispensável para a configuração do dever de indenizar, não havendo que se falar, assim, em danos materiais e morais.

Arrazoa que a autora/apelada não teria conseguido demonstrar peremptoriamente, de que forma a conduta da apelante teria lhe impingido lesão extrapatrimonial.

Sustenta, ainda, que o montante fixado a título de danos morais seria excessivamente exacerbado, impondo sua minoração na hipótese de manutenção da responsabilidade civil.

Pleiteiam, assim, o provimento do recurso apelatório para que seja reformada integralmente a sentença de piso julgando-se improcedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões (ID.
5083702), aduz a autora/apelada, em suma, que o recurso apelatório seria desprovido de fundamentos jurídicos aptos a ensejar a reforma da sentença, razão pela qual, defende o seu desprovimento.

Após distribuição, coube-me a relatoria do processo.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 5142602), a parte apelante, se manifestou contrária a composição (ID. 5310419).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 5504456).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão preliminar suscitadas pela construtora apelante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consta das razões preliminares, arguidas pela concessionária apelante, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por não ser fabricante ou construtora do veículo adquirido pela ora apelada.

Com efeito,
na exegese do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de vício de qualidade do produto, há responsabilidade solidária do fabricante e da concessionária se o veículo “zero quilômetro” apresentar em seus primeiros meses de uso vício do produto capaz de reduzir substancialmente a segurança do bem, especialmente se tais vícios não forem solucionados pelo fornecedor em lapso temporal razoável.

Acerca do tema em discussão é oportuno trazer as lições de Antônio Herman Benjamin, Bruno Miragem e Cláudia Lima Marques:

“Responsabilidade solidária dos fornecedores: No sistema do CDC

respondem pelo vício do produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante (que elaborou o produto e o rótulo), o distribuidor, ao comerciante (que contratou com o consumidor)”.

(BENJAMIN, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno; MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao

Código de Defesa do Consumidor. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 338).

Assim, tenho que a ora apelante, é solidariamente responsável na hipótese, visto que a citada concessionária representa a fabricante, utilizando inclusive o logotipo da marca que auxilia sua credibilidade no mercado, bem como potencializa sua capacidade de venda.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1640789 PR 2016/0310311-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017).
(Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE
. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
Conforme estabelece o artigo 18 do CDC, todos os fornecedores respondem de forma solidária pelos produtos que auxiliam a colocar no mercado de consumo. No caso dos autos, a concessionária representa a marca da montadora fabricante. A responsabilidade civil das rés, fabricante e concessionária, além de solidária, é objetiva, em decorrência do direito à proteção integral do consumidor, nos termos do art. 6º, VI, do CDC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70075885186 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 21/02/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/02/2018).
(Grifei).

Assim, tendo a concessionária apelante sido responsável pela vistoria, revisões e pelos reparos no veículo objeto da lide, esta responde solidariamente com a fabricante pelos vícios eventualmente apresentados pelo automóvel.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO

a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a inexistência de conduta ilícita da apelante; inocorrência de danos materiais e morais, bem assim, a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que sua conduta em relação a autora/apelada sempre teria se pautado em atos lícitos, não tendo praticado qualquer conduta danosa a recorrida; que inexistindo ato ilícito, restaria ausente requisito indispensável para a configuração do dever de indenizar, não havendo que se falar, assim, em danos materiais e morais; que a autora/apelada não teria conseguido demonstrar peremptoriamente de que forma a conduta da apelante teria lhe impingido lesão extrapatrimonial; bem como que o montante fixado a título de danos morais seria excessivamente exacerbado, impondo sua minoração na hipótese de manutenção da responsabilidade civil.

Do Dano Material

Com efeito, depreende-se do acervo probatório colacionado aos autos, que a autora/apelada adquiriu
em 23/11/2005, o veículo Ford/Fiesta, 1.6 Flex,
fabricado pela requerida Ford Motor Company Brasil Ltda., e vistoriado pela ora apelante.

Outrossim, restou comprovado o fato do veículo novo, ter apresentado poucos meses depois da compra, vários problemas mecânicos, cujo reparos realizados pela apelante, compreenderam o período de março a maio de 2006, consoante ordens de serviço de ID.
5083507
, exasperando, inclusive, o prazo insculpido no §1º do art. 18 do CDC.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

Noutra ponta, inexiste nos autos qualquer demonstração de que o apelado tenha descumprido qualquer procedimento estipulados para garantia do veículo, não havendo razão em alegar culpa da autora pelos vícios apresentados.

Dessa forma, examinando
detidamente as alegações e todas as provas carreadas aos autos, nota-se que restou incontroverso que o veículo apresentou sucessivos defeitos logo após a sua aquisição.

Ora, sabe-se que ao se adquirir um bem da monta de um veículo novo, cria-se a legítima expectativa de seu pleno funcionamento e de seu perfeito estado, não sendo esperado dessa relação jurídica, constantes visitas à rede autorizada para verificação de defeitos que seriam “comuns”, tão somente com o desgaste pela sua utilização no decorrer do tempo.

Salienta-se, que a empresa apelante não se desincumbiu de provar a ausência de vícios, mas contrariamente assentiu, na prática, que o veículo apresentou defeitos em curto tempo de uso.

A perícia realizada no automóvel, embora tenha atestado a ausência de vícios quando da avaliação, destacou não ser possível afirmar que o veículo não tenha apresentado defeitos de fabricação anteriormente.

Insta destacar, ainda, que a recorrente, diferentemente da parte autora, possui todo suporte técnico para fazer prova em juízo no sentido de elidir sua responsabilidade, não logrando êxito, entretanto, o que enseja, a necessidade de reparação dos danos materiais, com a restituição dos valores gastos pela autora, com transporte no período em que não pode usufruir do veículo.

Do Dano Moral

No que concerne ao dano extrapatrimonial, nota-se que a compra de um veículo novo traz para o comprador a expectativa de usufruir do bem com tranquilidade e segurança, algo natural entre os consumidores que optam por pagar um valor mais elevado, com escopo de usar um bem isento de vícios que poderiam eventualmente ser encontrados em um veículo seminovo.

In casu
, a apelada se viu frustrada em seu objetivo pois tinha em mãos um veículo que eventualmente era imobilizado não se mostrando, portanto, confiável como se esperaria de um carro novo, tendo presumíveis transtornos com a constante necessidade de levar o veículo a assistência, constituem fatos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Privar o consumidor, que honrou com o pagamento acordado, da utilização do
produto
novo, recém adquirido, é conduta que merece severa repreensão, porquanto viola os princípios insculpidos na legislação consumerista.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM VEÍCULO NOVO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
DANO MORAL RECONHECIDO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento das questões apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Se o veículo zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança do bem, terá o consumidor direito à reparação por danos morais, ainda que o fornecedor tenha solucionado os vícios do produto no prazo legal" (REsp 324.629/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ de 28/04/2003).
3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, considerou que, no caso, os problemas enfrentados pelos adquirentes do veículo novo ultrapassaram o mero dissabor, uma vez que o automóvel apresentou os primeiros defeitos 15 (quinze) dias após a compra e precisou ser levado à concessionária oito vezes ao longo do primeiro ano, privando os consumidores do uso do bem em diversas ocasiões. Nesse contexto, tem-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1642673 PR 2019/0379696-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento dos demais Tribunais pátrios,
in verbis
:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL
. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por defeito de fabricação no veículo adquirido novo, que apresentou problemas na bateria e na embreagem com menos de um ano de uso. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, motivo por que a responsabilidade civil das Rés possui natureza objetiva, da qual apenas se eximem se caracterizada alguma excludente de responsabilidade. A prova pericial confirma que poucos meses depois da compra o veículo apresentou defeitos na bateria e na embreagem, e as Rés não provaram que derivaram do uso do carro em condições anormais, o que romperia o nexo causal, por isso respondem pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.
O período em que as Ré retiveram o carro para efetuar os reparos extrapola o razoável, como informa a perícia. Assim, respondem pelas despesas com taxi comprovadas nos autos. Indevido o ressarcimento pela desvalorização do veículo porque as Ré consertaram de forma eficaz os defeitos, sem haver prova da alegada desvalorização. Manifesto o dano moral considerando que as Rés venderam carro defeituoso e geraram angústia e desconforto ao Autor ao deixá-lo sem o veículo por alguns dia
s. O valor da reparação observa a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Quantia fixada com acerto na sentença. Recursos providos em parte.

(TJ-RJ - APL: 00322185120118190209, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019).
(Grifei).

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL COM
RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIA

PAGA
C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO.
DEVOLUÇÃO
DE VALORES.
VEÍCULO. DEFEITO NO PRODUTO
. A rescisão de contrato de compra e venda por vício do
produto
induz a
devolução
de valores
pagos
na aquisição mediante a
devolução
do bem. - Circunstância dos autos em que evidenciados os vícios e havendo pedido de resolução do contrato e de
devolução
do valor
pago
, impõe-se a manutenção da sentença.
DANO MORAL. VEÍCULO. DEFEITO DO
PRODUTO
. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores da relação jurídica. - O defeito em
produto
não é suficiente à caracterização de dano moral indenizável, exceto quando múltiplos ou reiterados requisitando demorados ou repetitivos ingressos do veículo em oficina para consertos. - Circunstância dos autos em que o consumidor foi submetido a reiteradas privações de uso do bem.
DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. O valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da... condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. [...] RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

(TJ-RS, Apelação Cível Nº 70074430133, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 10/08/2017). (Grifei).

Destarte, restando inegável a falha das requeridas na prestação dos seus serviços, impondo transtornos diversos a autora/apelada, compelindo-a ao inevitável ingresso de demanda judicial na busca de solução do caso, o dano moral é induvidoso e impõe reparação.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, é consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Portanto, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, conclui-se que o valor arbitrado pelo sentenciante foi justo e adequado pelo que deve ser mantido.

Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO
– PINTURA COMPROVADAMENTE NÃO ORIGINAL E OUTRAS INCONFORMIDADES DE FABRICA –
RETORNO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DIVERSAS VEZES – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE DEFEITO DE FABRI
CA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA DA MARCA/VENDEDORA - SENTENÇA DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR – PERÍODO SUPERIOR A SEIS ANOS E QUE PERDURA – REGULAR DESVALORIZAÇÃO DO BEM – INDENIZAÇÃO TABELA FIPE – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO R$ 10.000,00 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– SENTENÇA NESSE E DEMAIS PONTOS MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. Veículo novo, zero-quilômetro, que logo após a aquisição apresentou diversas inconformidades de fabrica, evidenciada pela pintura que denotou não ser a original e mesmo levado diversas vezes à assistência técnica, os problemas apontados não foram solucionados. O laudo pericial concluiu pela existência de defeitos de fábrica, que fabricante e concessionária respondem solidariamente pela reparação de danos, evidenciando o direito do autor de exigir o desfazimento do negócio, com devolução do veículo à concessionária e recuperação do respectivo montante; o qual deve corresponder ao valor de mercado constante na Tabela FIPE na data do trânsito em julgado do feito na forma legal, em razão de sua desvalorização decorrente do uso ao longo de pelo menos seis anos, com inegável desgaste natural em razão dessa utilização. Observando-se que a restituição da quantia paga pelo veículo zero à época de sua aquisição, monetariamente corrigido e acrescido de juros, implicaria enriquecimento sem causa do autor.
Dano moral configurado, decorrente de injusta frustração à legítima expectativa do autor na aquisição de veículo zero quilômetro e a impossibilidade de sua integral fruição em decorrência de vícios, bem como os constrangimentos suportados na tentativa de solução das inconformidades apontadas, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento; sendo que o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantido, por atender os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso em si
.

(TJ-MT - AC: 00012673520138110045 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/10/2019). (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 20 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/07/2021